Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008293-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (AGRAVANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL - CNPJ: 11.271.025/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DESPESAS CONDOMINIAIS PREVISTAS EM ASSEMBLEIA – TÍTULO EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 784, X, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON MATTIOLLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1015474-05.2019.811.0015, opostos em face de
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, o agravante alega que, além da execução não estar amparada em título executivo, a dívida executada já se encontra adimplida, pois o requerente quitou a dívida de diversas ações trabalhistas propostas em face da agravada.

Salienta que a execução está devidamente garantida, sendo este mais um motivo a autorizar a suspensão do processo executivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 87586996).

Contrarrazões da parte agravada à id. 89379497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, o agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela agravada é aparelhada por título executivo, materializado na Ata da Assembleia da Associação dos Proprietários de Salas Comerciais do Edifício Classic Center, realizada em 14/03/2014

– Id. 25743037 da demanda executiva (1013825-05.2019.8.11.0015) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Além de constar na referida ata que a cobrança mensal realizada pela associação agravada para manutenção do edifício constitui a taxa condominial, para os fins legais, o artigo 784, inciso X do CPC dispõe expressamente acerca da possibilidade de execução das taxas e cotas condominiais, não havendo que se falar em ausência de título executivo.

Nesse sentido:

“
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Uma vez que o condomínio edilício foi legalmente constituído e não fazendo o
artigo 784, inciso X do CPC
qualquer distinção sobre a forma de construção, se vertical ou horizontal,
o crédito referente à taxa condominial do condomínio horizontal constitui título executivo apto a aparelhar a execução
. Sentença de extinção reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015476-57.2017.8.26.0037; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018).

Ademais, não se verifica, no atual estágio da lide, prova contundente e capaz de sustentar as alegações do agravante de que a dívida se encontra adimplida, pois não há nos autos nenhum documento que comprove o efetivo pagamento, pelo requerente, das ações trabalhistas movidas em desfavor da agravada, tampouco a anuência dela com eventuais pagamentos realizados pelo executado, de modo que esta questão, por se tratar de ponto controvertido na lide, deverá ser objeto de maior exame durante o trâmite dos Embargos, na origem.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução, pelo embargante, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, sendo esta a própria regra do artigo acima mencionado, que em seu
caput
dispõe que os Embargos não dispõem de efeito suspensivo.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021